Tribunal: STF
Processo: ARE 1512951
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO, AGRAVADO PRATICADO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - TIPICIDADE DACONDUTA DO ACUSADO - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA, COM AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NOART. 61, II, H, DO C.P., SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO - REGIME PRISIONAL ADEQUADO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE E MULTA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ficou demonstrado nos autos que o apelante, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 14h46min, na Rua Antônio Frederico Ozanam, Chácara Pousada do Vale, em São José dos Campos-SP, estando sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, agindo com manifesta imprudência, deixando, ainda, de prestar socorro à vítima fatal José Ferreira.



    A materialidade do delito de homicídio culposo restou delineada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 14/18, laudo pericial do local do acidente (fls. 113/123), além do exame necroscópico de fls. 126/128.



    A autoria, igualmente, é incontroversa. [...]



    Por sua vez, a i. defesa não fez prova, ônus que lhe competia, nos moldes do art. 156 do CPP.



    Assim, forçoso reconhecer que o apelante não agiu com a devida cautela, como bem exige o artigo 28 da Lei nº 9.503/97 (CTB) e, comprovado o nexo causal diante da conduta culposa do réu e o evento lesivo, deve ser mantida a condenação. [...]



    Não foram observadas circunstâncias desabonadoras em face do réu, que é primário, mantenho as bases fixadas no patamar legal.



    Impõe-se, a seguir, afastar a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, h, do Cód. Penal, cuja aplicação é incompatível com os casos de crime culposos.



    Presente a atenuante de confissão, conquanto as atenuantes genéricas sempre diminuam as penas, não implicam, entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928; 104/736; RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321), consoante se verifica, inclusive, do teor da Súmula 231 do STJ, restando total de 05 anos de reclusão, que ficam estabelecidas em definitivo, à mingua de modificadoras.



    Quanto à aplicação da proibição para obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, observados os mesmos parâmetros utilizados para a fixação da sanção corporal, fica definitivamente estabelecida em 2 (dois) meses, nos termos do art. 293, da Lei 9.503/97. [...]



    O regime prisional semiaberto, apresenta-se como adequado e deve prevalecer, em caso de descumprimento da prestação de serviços, cf. artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente